Tribunal: TJBA
Processo: 8004735-37.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004735-37.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: MAYLAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA, LEANDRO ROBERTO DA CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a necessidade de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelas informações prestadas ao SCR/SISBACEN, bem como a competência da Justiça Estadual, pretendendo a embargante o reconhecimento de omissão e a rediscussão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria ao afirmar que a responsabilidade pelas informações inseridas no SCR/SISBACEN, inclusive quanto à correção e exclusão, é das instituições financeiras que as remetem.

O julgado afasta de forma clara a necessidade de inclusão do Banco Central no polo passivo ou de formação de litisconsórcio, bem como reconhece a competência da Justiça Estadual, por se tratar de controvérsia sobre a conduta da instituição financeira.

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando reexame de matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente a questão central da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade pelas informações inseridas no SCR/SISBACEN é das instituições financeiras que as fornecem. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.